Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO À PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificada a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação da medida de internação, vez que as medidas mais brandas aplicadas anteriormente não se mostraram suficientes.

2. Recurso conhecido e não provido.